Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença. Ação coletiva. Ação rescisória. Suspensão. Inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo. Inexigibilidade do título executivo. Inaplicabilidade do tema 864/STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação rescisória sem efeito suspensivo impede o curso do cumprimento individual de sentença; (ii) definir se a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível por afronta ao Tema 864/STF.
III. Razões de decidir
3. A existência de ação rescisória desprovida de efeito suspensivo não obsta que as execuções individuais tenham o seu curso regular.
4. O acórdão do julgamento da apelação na ação coletiva que deu origem ao título exequendo deixou claro que a questão em julgamento não se enquadrava nos parâmetros da Tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864), pois a discussão se restringia à implementação da última parcela do reajuste escalonado, enquanto no precedente qualificado a discussão envolvia a revisão anual da remuneração dos servidores públicos, de modo que a falta de dotação orçamentária não impediria o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado.
5. A discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 foi exaurida no julgamento da ação coletiva, não sendo possível nova análise em observância à coisa julgada.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, APC 00323359020168070018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22.09.2021, TJDFT, AI 0748566-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aíston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJDFT, AI 0707103-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025.